Tribunal: TJBA
Processo: 8011204-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011204-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MATEUS MORAIS PEREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, LIONARO CAVALCANTE DE ANDRADE

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. REQUERIMENTO DE MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO COM SUSPENSÃO DA COBRANÇA. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. TAXA PACTUADA EQUIVALENTE A 1,27 VEZES A TAXA MÉDIA. PARTE INADIMPLENTE. MORA CONFIGURADA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8011204-79.2026.8.05.0000
, em que é agravante
MATEUS MORAIS PEREIRA DE JESUS
e em que é agravado o
BANCO ITAUCARD S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
qu
o
rum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça